Tribunal: TJSP
Processo: 2247988-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- JUSTIÇA GRATUITA- RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade de o requerente arcar com o encargo financeiro da demanda,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- JUSTIÇA GRATUITA- RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade de o requerente arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

– Os documentos apresentados para esse fim não tiveram o condão de demonstrar a hipossuficiência financeira. Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o indeferimento do benefício pretendido.
RECURSO NÃO PROVIDO.